Tribunal: TJES
Processo: 5000970-68.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO TJES E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento da distribuição poderia ser declarado sem a intimação pessoal da parte para o pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 290 do CPC, a intimação para pagamento das custas processuais deve ser dirigida à parte por meio de seu advogado, o que ocorreu nos autos (decisão id 11497370 e intimação eletrônica id 11497371).

A ausência de recolhimento das custas, após intimação do advogado, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 11-01-2024).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas, não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 27-05-2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, é medida cabível quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o recolhimento no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 11-01-2024;
STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 27-05-2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-68.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALESANDRA LUZIA PEREIRA PERIN

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO TJES E STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC, em razão da ausência de pagamento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento da distribuição poderia ser declarado sem a intimação pessoal da parte para o pagamento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 290 do CPC, a intimação para pagamento das custas processuais deve ser dirigida à parte por meio de seu advogado, o que ocorreu nos autos (decisão id 11497370 e intimação eletrônica id 11497371).

A ausência de recolhimento das custas, após intimação do advogado, configura a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal (Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 11-01-2024).
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas, não exige intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 27-05-2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, é medida cabível quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, não realiza o recolhimento no prazo legal, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5008648-41.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ 11-01-2024;
STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 27-05-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000970-68.2023.8.08.0014.

A
PELANTE
: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAME
NTO E INVESTIMENTO
.

APELAD
A
:
ALESANDRA LUZIA PEREIRA PERIN
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dacasa Financeira S. A. - Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença, complementada pela decisão de embargos, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Colatina nos autos da “ação monitória” proposta por ela
em face de
Alesandra Luzia Pereira Perin, que determinou o cancelamento da distribuição e julgou “extinto o processo, sem resolução de mérito”

Nas razões do recurso, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”; 2) “não há comprovação alguma da intimação pessoal (‘AR’ juntado) ao Apelante, o que contraria a regra do dispositivo citado”; 3) “em nenhum momento o Autor, ora Apelante manifestou desinteresse no prosseguimento do feito”; 4) “não houve a intimação pessoal para que o mesmo se manifestasse para dar andamento ao feito, o que causou cerceamento de defesa ao direito autoral e impediu a promoção regular do andamento do feito”

Requereu provimento do recurso “a fim de reformar a sentença, para que seja determinado a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais pela parte Apelante, uma vez que [...] não foi intimada pessoalmente à corrigir as pendências processuais”.

Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
“A falta de recolhimento das custas iniciais configura ausência de pressuposto de desenvolvimento v
á
lido da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito”
(
Apelação
C
ível n. 5008648-41.2022.8.08.0024
,
órgão julgador:
Q
uarta Câmara Cível,
Rel.
Des.

Robson Luiz Albanez
,
data da publicação
no

DJe:
11
-0
1
-202
4
).

No caso, a apelante teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada através de seu ilustre advogado (cf. decisão id 11497370 e intimação eletrônica id 11497371), não realizou o pagamento das custas e despesas de ingresso.

Logo, é correta a determinação de cancelamento da distribuição, tal como feito na respeitável sentença recorrida.

Importa lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte”
(
AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro
Heman Benjamin
, S
egunda
T
urma
,
data do julgamento:
19
-0
4
-201
6
,
data da publicação/fonte:
DJe
27
-0
5
-201
6).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO COM O RELATOR